Tribunal: STF
Processo: RE 81780
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
PROFESSORA SUBSTITUTA EFETIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACUMULAÇÃO COM
CARGO MUNICIPAL DE MAGISTERIO, SOB LIMITAÇÕES QUANTO AO EXERCÍCIO.
INOCORRENCIA DE OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL E DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.